Tribunal: STF
Processo: HC 229009
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PER SALTUM. ATUAÇÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ.



    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 



    3. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. A precoce atuação do Supremo Tribunal Federal, com supressão de instâncias, somente deve ocorrer em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que passíveis de constatação, de plano, o constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame. Precedentes.



    4. Agravo regimental não conhecido.